Tribunal: TJMT
Processo: 1040961-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040961-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[REINALDO GUIA DA SILVA - CPF: 650.126.151-15 (APELANTE), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR Á PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial, sendo
imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo, o que não ocorreu no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1040961-93.2019.8.11.0041

APELANTE: REINALDO GUIA DA SILVA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REINALDO GUIA DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Emerson Luiz Pereira Cajango
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Além disso, condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, considerando que é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o recorrente defende o equívoco da sentença, ao argumento de que diferentemente da fundamentação do Juízo
a quo
, o autor
“
não pôde comparecer na audiência de conciliação por impossibilidade de locomoção na ocasião, motivo pelo qual devidamente representada por advogado legalmente constituído e com poderes específicos necessários para devida representação em audiência de conciliação, requereu a redesignação do ato (audiência de conciliação), conforme se vê da ata de audiência”.

Em face disso,

alega que o magistrado fez julgamento surpresa ao julgar improcedente os pedidos expostos na pretensão inicial, sob o fundamento de falta de prova, vez que não foi intimado pessoalmente para ser avaliado por um médico perito,
pelo que pede a reforma do
decisum
, ante o nítido cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja o mesmo submetido a perícia médica judicial com profissional ortopedista,
requerendo, ao final, pela inversão do ônus sucumbencial e a condenação da recorrida nos honorários recursais [id. 61711971].

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo (Id.
61711974
).

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Id.
63825479
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, o demandante/recorrente interpõe o presente recurso de apelação (Id.
61711971
), visando desconstituir a r. sentença
a quo
, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, já que diversamente dos fundamentos expendidos pelo togado sentenciante, o mesmo
“
não pôde comparecer na audiência de conciliação por impossibilidade de locomoção na ocasião, motivo pelo qual devidamente representada por advogado legalmente constituído e com poderes específicos necessários para devida representação em audiência de conciliação, requereu a redesignação do ato (audiência de conciliação), conforme se vê da ata de audiência”,
logo,

no seu entender, o magistrado fez julgamento surpresa ao julgar improcedente os pedidos expostos na pretensão inicial, sob o fundamento de falta de prova, vez que não foi intimado pessoalmente para ser avaliado por um médico perito,
pelo que pede a reforma do
decisum
, ante o nítido cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja o mesmo submetido a perícia médica judicial com profissional ortopedista.

Em análise ao caso, verifica-se desde já, que o recurso merece provimento.

Em breve contextualização,
REINALDO GUIA DA SILVA
ajuizou ação de cobrança do seguro DPVAT em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, alegando, em síntese, que

foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 06 de Outubro de 2018, em virtude do atropelamento, sofreu ferimentos grave de traumatismo crânio encefálico, razão pela qual, pugna pelo pleito indenizatório referente a cobertura do seguro DPVAT
, o qual pleiteou a realização da perícia médica.

O magistrado determinou a citação da requerida para manifestar nos autos, conforme id.
61711492 .

Em seguida o magistrado designou audiência de conciliação para o dia 21/11/2019 às 13:00 horas, para ser realizada na Central de 1o Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo [id. 61711953].

A parte requerida ofertou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido [id.

61711957].

Houve a audiência de conciliação, realizada em 21/11/2019, sendo ambas as partes representadas por seus advogados, sendo que o magistrado consignou o seguinte:
“(...) foi constatado ausência da parte requerente, estando presente apenas o seu advogado, que informa ter poderes para representa-lo, nos termos do artigo 334, § 10, do CPC, requerendo a REDESIGNAÇÃO.”
[id. 61711965].

Impugnação à contestação juntada no Id. 61711968.

Ato continuo, sobreveio a r. sentença
julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, sob o fundamento de que falta de comprovação da invalidez.

Pois bem. Contra essa decisão, o recorrente defende que requereu a redesignação da audiência de conciliação, o que não foi feito, bem como
não foi intimado pessoalmente para ser avaliado por um médico perito,
pelo que pede a reforma do
decisum
ante o nítido cerceamento de defesa.

Como se observa dos autos, a controvérsia está em saber se a intimação pessoal do autor é imprescindível para a realização da perícia médica.

De acordo com a Lei no 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis no 11.482/2007 e 11.945/2009, preceitua em seu artigo 5o
“ O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Assim, pela leitura do dispositivo citado, o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No caso dos autos, o autor juntou boletim de ocorrência e fichas de atendimento hospitalar na data do acidente, que informam ferimentos graves de traumatismo craniano,
porém, não demonstram de forma precisa a invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito.

Na tentativa de realizar a conciliação entre as partes, foi realizada a audiência conciliatória, porém, a parte autora não compareceu pessoalmente, mas foi representada por seu advogado, onde requereu a REDESIGNAÇÃO do ato, conforme ata acostada no id.

61711965.

Após a impugnação à contestação, sobreveio a sentença de improcedência, ao argumento de que a ausência do autor na audiência de conciliação impossibilitou a realização da perícia, porquanto o juízo entendeu que o autor não comprovou o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões.

Ocorre que, para que seja julgada improcedente a ação de cobrança de seguro DPVAT em razão do não comparecimento do autor à perícia médica, é imprescindível a sua intimação pessoal, o que não ocorreu na hipótese em mesa, por ser ato personalíssimo.

A respeito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido”
(STJ, Terceira Turma, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26.04.2016, DJe 29.04.2016)

E, deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, porquanto de caráter personalíssimo.
”
(N.U 1003911-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Desse modo, se não houve a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica, imprescindível para o deslinde do feito, necessária a anulação da sentença de improcedência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com intimação pessoal do autor, para que compareça à perícia médica, a fim de quantificar as lesões sofridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020